Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA MERCANTIL. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. CASSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL, COM MUDANÇA DE ENDEREÇO E OBJETO SOCIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Para que o credor direcione a execução contra sócios da devedora ou empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC.
2. Apenas quando postulado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC.
3. Apurado o indevido julgamento de mérito de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, postulado de forma processualmente inadequada, com manifestação prematura de improcedência e sem apreciar os argumentos deduzidos pela parte e as provas produzidas no processo, mostra-se imperativa a cassação da decisão agravada.
4. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, havendo indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade pela transformação da sociedade devedora em empresa individual, com mudança de endereço e de objeto social, compete à parte exequente instaurar incidente processual apartado, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requer a citação do sócio que pretende ver incluído no pólo passivo da execução, não se tratando de providência que caiba ao Juízo da causa ou a essa instância recursal.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.